Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-20.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012684-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO - CPF: 071.810.841-86 (PACIENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), ARTHUR BRITO DOS SANTOS - CPF: 053.723.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 061.029.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO STEFANIO ALVES BARROS - CPF: 033.549.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES AMANCIO - CPF: 018.163.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA COSTA ARAUJO - CPF: 061.022.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.134.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 067.942.071-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012684-20.2024.8.11.0000

PACIENTE: HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO

IMPETRANTE: SILMARA LIMA OLIVEIRA, FERNANDA LIMA PEREIRA, IZADORA BARROS SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º, § 2º) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A inobservância ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não constituiu direito automático ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, muito menos à liberdade do custodiado. Não se verifica constrangimento ilegal, quando noticiada a reavaliação da medida, com a manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Hykaro Vinicius Araújo Galvão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram as impetrantes que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e associação ao tráfico.

Argumentam que o paciente foi preso em 10 de outubro de 2023, por fatos que teriam ocorrido no ano de 2022, estando recolhido ao cárcere há mais de 200 (duzentos) dias, a evidenciar a ausência de revisão periódica e o excesso de prazo da medida. Aduz, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito (id. 213898199).

O juízo singular prestou informações prévias, informando tratar-se de ação penal com 09 (nove) réus, bem como noticiou ter reavaliado a prisão preventiva em 27/fevereiro/2024 (id. 215783157).

O pleito liminar foi indeferido (id. 216271192)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 218686653).

É o relatório.

Diante do requerimento de id. 217897196,
intimem-se
as impetrantes da sessão de julgamento para fazerem o uso da Tribuna.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As impetrantes alegam, em suma, a ocorrência de excesso de prazo da custódia processual e a inobservância do prazo de reavaliação da medida.

Do excesso de prazo
:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Na espécie, conforme informado pelo magistrado singular, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 04/outubro/2023 e cumprida em 10/outubro/2023.

Em 20/janeiro/2024, a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 08 (oito) corréus, dando-os como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e art. 35 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia em 27/fevereiro/2024 o último réu apresentou resposta à acusação em 24/maio/2024.

Em 27/maio/2024, o juízo singular rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas e
designou audiência de instrução e julgamento para 31/julho/2024, às 13h
.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Ressalta-se que a ação em análise é de especial complexidade, já que envolveu representação por prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, inúmeros investigados, indiciados e denunciados, além de diversas impetrações, pedidos de informações.

E, mesmo diante de expressiva complexidade e pluralidade de réus, a ação teve regular andamento e, menos de um ano após sua deflagração, aguarda audiência, que será realizada nas próximas semanas.

Ademais, não há qualquer indício de descaso do órgão ministerial ou da autoridade judicial na condução do feito em análise. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade, sem qualquer informação de que o feito tenha permanecido inerte por culpa ou falta de atenção do Poder Judiciário.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Da reavaliação da medida
:

Alternativamente, as impetrantes apontam a ocorrência de excesso de prazo na reavaliação da necessidade da manutenção preventiva da paciente (CPP, art. 316, parágrafo único).

Inicialmente, convém relembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6581/DF, em 09/03/2022, decidiu que
“[a] inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”.

No mesmo soar, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação dos fundamentos da custódia preventiva, não é peremptório, sendo que eventual demora na realização deste ato não acarreta o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a liberdade do preso. 6. Não ficou configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois trata-se de feito complexo, que envolve pluralidade de delitos e de Acusados (29 Denunciados). Além disso, foi informado que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada. [...] (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023).

No caso dos autos, ao prestar informações, o magistrado singular noticiou ter reavaliado a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes em 27/fevereiro/2024.

Assim, considerando que o juízo
a quo
reavaliou a necessidade da prisão cautelar, bem como que os autos se encontram próximos da audiência de instrução e julgamento, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Por fim, convém registrar que que a legalidade da custódia cautelar do paciente e a impossibilidade de substituí-la por medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026771-15.2023.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024